Tribunal: TCU
Processo: 040.160/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício da Sra. Francisca Deuziete Feitosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão inicial de aposentadoria da Sra. Francisca Deuziete Feitosa e ordenar o registro do correspondente ato; 9.2. dar ciência deste Acórdão à interessada, Sra. Francisca Deuziete Feitosa, e ao Instituto Nacional do Seguro Social.